Tribunal: TJBA
Processo: 8047212-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047212-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. e outros Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E TEMA 1266/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra o Estado da Bahia, mantendo a sentença que concedera parcialmente a segurança no tocante à exigibilidade do DIFAL/ICMS após a edição da LC nº 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 3º da LC nº 190/2022 e à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266/STF; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, mesmo na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a exigibilidade do DIFAL/ICMS após a LC nº 190/2022, concluindo pela observância da anterioridade nonagesimal, conforme interpretação do Tema 1093/STF, afastando a incidência da anterioridade anual. 4. A decisão rejeita expressamente o pedido de sobrestamento com base no Tema 1266/STF, diante da inexistência de determinação da Suprema Corte para suspensão nacional dos feitos sobre a matéria. 5. Quanto ao art. 3º da LC nº 190/2022, a questão foi enfrentada no acórdão, reconhecendo-se a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista na própria norma, inexistindo omissão, mas inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração rejeitados, exclusivamente para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios nº 8047212-91.2022.8.05.0001 em que figuram como embargante BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos expostos no Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente